Tribunal: TJPA
Processo: 0801903-49.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801903-49.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBSON DA COSTA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. INDISPENSABILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de apelante, em ação penal por suposta prática do crime de lesão corporal, sustentando a suficiência dos registros fotográficos para comprovação da materialidade delitiva e requerendo a reforma da sentença condenatória. A defesa sustenta a inexistência de prova técnica idônea da lesão atribuída à suposta vítima, bem como a presença de elementos favoráveis à tese defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se registros fotográficos desacompanhados de exame pericial constituem prova suficiente da materialidade do delito de lesão corporal em crime que deixa vestígios; (ii) estabelecer se a persistência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos autoriza a manutenção da absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O delito de lesão corporal exige prova de efetiva ofensa à integridade física ou à saúde, não sendo suficiente a constatação de sinais transitórios e meramente vasomotores, como eritemas ou vermelhidão sem comprometimento anatômico ou funcional.

4.

O art. 158 do CPP impõe a realização de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, vedando a substituição da prova técnica por elementos de interpretação subjetiva quando a perícia era possível.

5.

Registros fotográficos não submetidos à análise pericial possuem valor meramente indiciário e não constituem prova plena da materialidade delitiva.

6.

O laudo oficial de exame de corpo de delito juntado aos autos comprova lesão no acusado, consistente em equimose labial, conferindo maior robustez à versão defensiva acerca da ocorrência de confronto físico recíproco.

7.

A fragilidade da prova testemunhal, evidenciada pela ausência de recordação precisa dos policiais quanto à existência de lesões aparentes na suposta vítima, reforça a insuficiência probatória da acusação.

8.

A permanência de dúvida razoável acerca da materialidade delitiva e da dinâmica dos fatos impõe a incidência do princípio
in dubio pro reo
como garantia inerente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exame de corpo de delito constitui prova indispensável nos crimes que deixam vestígios quando sua realização é possível.

2.

Fotografias desacompanhadas de análise pericial possuem valor indiciário e não suprem a exigência legal de comprovação técnica da materialidade delitiva.

3.

Sinais físicos transitórios sem demonstração de efetivo dano à integridade física não caracterizam, por si só, lesão corporal penalmente relevante.

4.

A persistência de dúvida razoável acerca da materialidade ou da dinâmica dos fatos impõe a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129; CPP, arts. 158 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 691221/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 26.04.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0003223-57.2020.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (ID 34483723) que, julgando improcedente a pretensão punitiva, absolveu ROBSON DA COSTA MONTEIRO da imputação relativa ao art. 129, § 13, do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva.

Consta da denúncia (ID 34483693) que, no dia 11 de abril de 2023, no Bairro Brasília, Distrito de Outeiro, o apelado teria agredido fisicamente sua companheira. Narra a exordial que, movido por ciúmes, o acusado desferiu inicialmente um soco na boca da vítima e, ao retornar no dia seguinte, investiu novamente contra ela, jogando-a ao chão e praticando esganadura. A vítima logrou trancar-se no cômodo e acionar o socorro policial via CIOP. Ato contínuo, ao perceber a aproximação da guarnição, o réu empreendeu fuga pulando o muro da residência, sendo capturado em um ponto de ônibus nas proximidades. O Auto de Prisão em Flagrante (ID 34483671) e as imagens das lesões (ID 34483672 e 34483673) instruíram o feito.

Após a instrução processual, o juízo de origem prolatou sentença em audiência (ID 34483723), fundamentando a absolvição na ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima, entendendo que as fotografias colacionadas não possuíam o condão de atestar a materialidade da infração que deixa vestígios.

Em razões recursais (ID 34483734), o Ministério Público pugnou pela reforma integral do julgado, sustentando que a materialidade restou demonstrada pelo robusto acervo fotográfico e pelo depoimento coerente da ofendida, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores que mitigam a necessidade de perícia formal em casos de violência doméstica.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID 34483737), requerendo a manutenção da sentença absolutória por considerar as provas frágeis e insuficientes para afastar a dúvida razoável.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 35528233), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, asseverando que a palavra da vítima possui especial relevância e está amparada por elementos visuais contundentes.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação preenche os requisitos objetivos e subjetivos, sendo adequada e tempestiva. Dessa forma,
conheço
do RECURSO.

2.

DO MÉRITO

2.1 Da Insuficiência Probatória, Descaracterização da Lesão e Incidência do Princípio
In Dubio Pro Reo

2.1.1. Da Natureza Jurídico-Pericial dos Vestígios: Eritema vs. Lesão Corporal

O cerne da insurgência ministerial reside na tentativa de conferir aos registros fotográficos de
ID 34483673
o
status
de prova plena da materialidade. Todavia, a análise técnica de tais imagens revela sinais de natureza meramente vasomotora, caracterizados por uma leve
hiperemia (vermelhidão)
na região cervical e na mucosa bucal da suposta ofendida.

Sob a ótica da
Medicina Legal
, tais sinais são classificados como
eritemas
— simples alterações cromáticas da pele, de caráter efêmero e transitório, que não implicam em qualquer dano anatômico, funcional ou ruptura de tecidos. Para a configuração do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, é imprescindível a prova de uma ofensa efetiva à integridade física ou à saúde, o que exige um substrato material que ultrapasse a mera irritação cutânea passageira.

O
artigo 158 do Código de Processo Penal
estabelece um rigorismo formal inafastável para crimes que deixam vestígios, vedando que a prova técnica seja suprida por elementos subjetivos ou imagens de interpretação ambígua quando a perícia era plenamente possível. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento que se amolda com perfeição ao caso vertente:

"O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). (...) No caso, onde nada disso ocorreu, uma simples fotografia do rosto da vítima, não periciada, não constitui prova suficiente de materialidade, senão um indício leve, sendo a absolvição de rigor (portanto)."
(STJ - AgRg no HC: 691221 DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 26/04/2022) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou a indispensabilidade desse rigor pericial:

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. (...) 3. O art. 158 do CPP estabelece que, nos crimes que deixam vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto. (...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, ausente a prova pericial válida, deve ser afastada a condenação pelo crime de lesão corporal, impondo-se a absolvição por ausência de materialidade."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0003223-57.2020.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 26/08/2025) – destaquei.

2.1.2. Da Gritante Assimetria Probatória e a Crise de Verossimilhança da Denúncia

A fragilidade da tese acusatória torna-se ainda mais evidente quando confrontada com a
assimetria probatória
verificada nos autos. Enquanto a acusação louva-se em registros visuais de caráter particular e interpretação subjetiva, a defesa ampara-se em documento dotado de fé pública e rigor científico: o
Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 34483676
, que atesta, sem margem a dúvidas, que o apelado sofreu uma
equimose no lábio
.

Tal evidência técnica oficial confere robustez à versão defensiva de que houve, no mínimo, um embate físico recíproco, no qual o réu teria agido apenas para repelir investida da suposta vítima (
animus defendendi
). A existência de lesão comprovada no réu, contrastada com a ausência de prova técnica de lesão na vítima (apenas vermelhidão), inverte o ônus da certeza em favor do apelado.

Somando-se a isso, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório revelou-se anêmica. O "lapso de memória" dos policiais militares quanto à existência de hematomas visíveis na ofendida — embora se recordassem da diligência da prisão — confirma que os sinais por eles visualizados no momento do fato eram tão superficiais que não foram capazes de se fixar na memória dos agentes, reforçando a conclusão técnica de que se tratava de mero eritema transitório e não de lesão corporal tipificável.

2.1.3. Da Conclusão pelo
In Dubio Pro Reo

O processo penal não admite a condenação calcada em presunções ou na substituição do rigorismo legal por convicções subjetivas sobre imagens. Diante da inexistência de prova pericial idônea da materialidade e da persistência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos — especialmente diante da prova técnica oficial que socorre apenas o acusado —, a única solução jurisdicional compatível com o Estado de Direito é a manutenção da absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, conforme previsto no
art. 386, inciso VII, do CPP
.

3.DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a absolvição de
ROBSON DA COSTA MONTEIRO
com fulcro no
art. 386, inciso VII, do CPP
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026